Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGES. AFASTAMENTO DO LAR POR MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA COPROPRIETÁRIA. USO EXCLUSIVO DO BEM PELA VÍTIMA. EXCEÇÃO AO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNÇÃO SOCIAL DA MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Quando o afastamento do lar de um dos condôminos ocorre por força de medida protetiva de urgência decretada com base na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), o uso exclusivo do imóvel pela vítima de violência doméstica não configura enriquecimento sem causa a justificar o arbitramento de aluguel em favor do agressor. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.